Tribunal: TJDFT
Processo: 0709934-93.2019.8.07.0004
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PARTO CESÁREO. COMPLICAÇÃO NO PROCESSO GESTACIONAL. INEXISTÊNCIA DE RECUSA DA OPERADORA. PARTO REALIZADO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE DA PACIENTE. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.
I. À falta de prova de recusa da cobertura do parto cesáreo e de prejuízo à sua realização, não se caracteriza dano moral passível de compensação pecuniária, dada a inexistência de violação a algum direito da personalidade da paciente, consoante a inteligência dos artigos 11 e 12 do Código Civil e 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.
II. Recurso conhecido e desprovido.